Tribunal: TJBA
Processo: 8024502-77.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8024502-77.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EXPRESSO CENTER CAFETERIA E LANCHONETE LTDA

Advogado(s)
:
JESSICA ASSUNCAO CUNHA

APELADO: CONDOMINIO EDIFICIO PROFISSIONAL CENTER I

Advogado(s)
:
ALAN VITOR BONFIM PIMENTA, ROBSON SANTANA DOS SANTOS, MARCIA REGINA OLIVEIRA DOS SANTOS

EMENTA

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que julgou improcedente o pedido de interdito proibitório e procedente a ação de despejo por denúncia vazia, declarando rescindido o contrato de locação e determinando o despejo da embargante, empresa que desenvolvia atividade comercial no imóvel. A embargante alega omissão quanto à ausência de contrato direto entre as partes, ao contrato de cessão de uso juntado nos autos conexos e à função social da posse; contradição entre o reconhecimento de posse precária e a aplicação do regime locatício; e obscuridade quanto à prorrogação contratual. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da natureza locatícia da relação, consignando que o contrato firmado em 2008 foi transferido ao sócio da empresa embargante, operando-se a sub-rogação nos direitos e obrigações, conforme art. 13 da Lei nº 8.245/91, sendo a cobrança de aluguéis em ação específica elemento corroborador do vínculo locatício. Não há contradição entre reconhecer a posse como precária para fins de usucapião e aplicar o regime da Lei de Locações. A posse do locatário é, por definição, exercida em nome alheio, sem animus domini, não induzindo prescrição aquisitiva, o que não afasta a incidência das normas locatícias. O contrato de cessão de uso foi expressamente analisado pelo acórdão, que concluiu pela sua insuficiência para descaracterizar a relação locatícia, por se tratar de documento incompleto e incompatível com a cobrança de aluguéis mensais comprovadamente existente. A prorrogação do contrato por prazo indeterminado opera-se automaticamente, nos termos do art. 56, parágrafo único, da Lei nº 8.245/91, quando o locatário permanece no imóvel por mais de trinta dias sem oposição do locador, independentemente de anuência expressa. A função social da posse e a boa-fé objetiva foram expressamente analisadas, consignando-se que em relações locatícias o legislador já ponderou os valores em conflito ao estabelecer o direito potestativo do locador de retomar o imóvel mediante denúncia vazia, e que a inadimplência da locatária fragiliza a invocação de tais princípios. A questão do tempo de posse foi enfrentada, esclarecendo-se que a constituição da pessoa jurídica embargante em momento posterior não implica retroação de direitos possessórios à data de início das atividades do ocupante originário.
Verifica-se, assim, que o presente recurso apenas retrata novamente o inconformismo do embargante, pois não há fundamento apto a sustentar a irresignação exposta, nem vício hábil a ensejar o acolhimento dos embargos declaratórios. Preenchido o requisito do pré-questionamento (art. 1.025 do CPC). Embargos não acolhidos.